Tribunal: TJES
Processo: 5025799-83.2023.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Averbação / Contagem Recíproca; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025799-83.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ADRIANA KARLA LOPES DA SILVA

PARTE RE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA. I. CASO EM EXAME:
1.
Remessa necessária em face da sentença proferida pela 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, no mandado de segurança impetrado contra suposto ato coator do Presidente Executivo do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, concedeu a segurança pleiteada. A decisão determinou a expedição de certidão de tempo de contribuição requerida pela impetrante para fins de averbação junto ao INSS, diante da demora injustificada na tramitação do processo administrativo.
II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a demora injustificada na expedição da certidão de tempo de contribuição pela Administração Pública caracteriza violação ao direito fundamental à duração razoável do processo administrativo; e (ii) avaliar a legalidade da determinação judicial para que o órgão administrativo observe o prazo previsto no artigo 49 da Lei nº 9.784/99.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A Administração Pública tem o dever de assegurar a duração razoável do processo administrativo, conforme preconizado no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e no artigo 49 da Lei nº 9.784/99, que fixa o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, para decisão administrativa, salvo expressa motivação, o que não ocorreu no caso em exame.
4.
Constatou-se que a impetrante protocolou, em 06 de janeiro de 2023, requerimento administrativo solicitando a emissão de certidão de tempo de contribuição, mas o documento só foi expedido em 11 de setembro de 2023, após a concessão de medida liminar. Tal conduta caracteriza demora injustificada e inércia administrativa.
5.
A certidão de tempo de contribuição constitui documento essencial para o exercício do direito previdenciário da impetrante, especialmente para o pedido de aposentadoria, sendo dever da Administração Pública assegurar a sua expedição em prazo razoável, sob pena de violação ao direito líquido e certo da impetrante. Consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
6.
Sentença confirmada em remessa necessária. Tese de julgamento:
7.
A demora injustificada na tramitação de processo administrativo viola o direito fundamental à duração razoável do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, quando não observados os prazos estabelecidos no artigo 49 da Lei nº 9.784/99.
8.
A Administração Pública tem o dever de expedir certidões de tempo de contribuição em prazo razoável, especialmente quando tais documentos forem essenciais ao exercício de direitos previdenciários, sendo a tutela judicial legítima para corrigir eventual inércia administrativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do sucedâneo recursal do reexame necessário para CONFIRMAR a sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de sucedâneo recursal em face da r. sentença do evento 8859658, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, no mandado de segurança impetrado por
ADRIANA KARLA LOPES DA SILVA

contra suposto ato coator do Presidente Executivo do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, concedeu a segurança pleiteada, tendo resolvido o mérito do
mandamus
na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou que “
a certidão pretendida, documento público por essência, relaciona-se com tempo de contribuição do impetrante, informação essencial ao seu pedido de aposentadoria. Lado outro, o tempo demasiado longo para o atendimento do pleito exsurge de forma clara, não sendo razoável considerar como justificável o período de pouco mais de 06 (seis) meses para a sua emissão, já que, quando da impetração, o documento ainda não havia sido expedido
” (evento 8859658).

Asseverou que “
o documento em questão é essencial para garantia do direito de aposentadoria do impetrante, sendo certo que a demora injustificada da Administração Pública em procedimento administrativo viola o direito constitucional da impetrante da duração razoável do processo
” (evento 8859658).

Inicialmente, verifico que a sentença está sujeita ao sucedâneo recursal do reexame necessário, já que houve a concessão parcial da segurança almejada neste
mandamus
(art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/09).

A doutrina ensina
1
que o direito líquido e certo é aquele titularizado pelo impetrante embasado em situação fática perfeitamente delineada e comprovada de plano por meio de prova pré-constituída.

Hely Lopes Meirelles
2
, por seu turno, aponta que o direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

Nesta hipótese, compreendo que a autoridade coatora violou o direito constitucional (art. 5º, inciso LXVIII) da impetrante da duração razoável do processo administrativo, na medida em que não se pronunciou sobre os requerimento (evento 8859646) realizado pela impetrante no dia 06 de janeiro de 2023.

A impetrante solicitou certidão de tempo de serviço para averbação no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sendo que a autarquia previdenciária estadual somente expediu o documento (fls. 02-04 do evento 8859652) em 11 de setembro de 2023, isto é, após a concessão da liminar (evento 8859648) deste mandado de segurança.

Como bem citou a juíza de primeiro grau, a Administração Pública tem o prazo de até trinta dias para decidir os processos administrativos, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada, de acordo com o artigo 49 da Lei nº 9.784/99, o que não ocorreu neste feito, dado que a autoridade coatora restou silente.

Nesse contexto, a sentença deve ser mantida em relação à determinação de que fosse observada a regra do artigo 49 da Lei nº 9.784/99 para a expedição de certidão de tempo de serviço, haja vista a desídia da autoridade coatora e pelo fato de o requerimento tangenciar a aposentadoria da impetrante.

O descumprimento injustificado do referido prazo acentua que a autoridade coatora não atuou de forma rápida, efetiva e adequada, isto é, que não assegurou a celeridade da tramitação de processo administrativo sem complexidade. Nessa linha de entendimento:

REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. I. Nos termos do artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.
II. In casu, tendo em vista que a Impetrante requereu, em 03.09.2020 (pág. 11), ao Instituto Previdenciário que providenciasse a emissão da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) da mesma, com objetivo de se aposentar, sendo que, até a data do ajuizamento da presente demanda, em 23.03.2021, o Instituto ainda não havia emitido a Certidão requerida, inclusive, sem proceder qualquer andamento ao processo administrativo da mesma, resta imperiosa a necessidade de tutela judicial para assegurar o direito da Impetrante em ter sua Certidão emitida em prazo razoável.
III. Manutenção da Sentença proferida, que concedeu a Segurança “para determinar que a autoridade coatora proceda a emissão e entrega da certidão de tempo de contribuição (CTC) a qual a impetrante requereu administrativamente através do processo nº 2020.39.904096PA)”. IV. Remessa Necessária conhecida. Sentença confirmada. (TJES; Classe: Remessa Necessária 0005843-40.2021.8.08.0024; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA; Sessão de Julgamento: 30/03/2023)

REEXAME NECESSÁRIO – DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 49 DA LEI Nº 9.784/99 – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO – INÉRCIA NA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO – SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A Administração Pública violou a regra do artigo 49 da Lei nº 9.784/99, haja vista que não apreciou o requerimento do impetrante por prazo superior a 06 (seis) meses.
2. Reexame necessário conhecido para confirmar a sentença. (TJES; Classe: Remessa Necessária 5038932-32.2022.8.08.0024; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Sessão de Julgamento: 06/11/2023)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do reexame necessário para, com fundamentação parcialmente diversa,
CONFIRMAR
a r. sentença do evento 8859658.

Sem condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que não houve interposição de recurso e pelo fato de cuidar de ação mandamental, o que atrai a regra do artigo 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

1
SODRÉ, Eduardo. Mandado de Segurança
in
Ações Constitucionais (org. Fredie Didier Jr.) 6. ed. rev. Atual. Editora Juspodivm: Salvador, 2012, p. 124.

2
MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais, 32ª ed. atualizada de acordo com a Lei n. 12.016/2009 – Malheiros, São Paulo: 2009, p. 35.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do reexame necessário para, por fundamentação parcialmente diversa,
CONFIRMAR
a r. sentença prolatada.